Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE PESQUISA E BUSCA NA INTERNET (GOOGLE SEARCH). INDICAÇÃO DAS URLS. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. POSSIBILIDADE.
I – O provedor de busca ou pesquisa tem legitimidade passiva para a pretensão que envolve desindexação do resultado da busca de conteúdo ofensivo perfeitamente identificado pelas URLs.
II – A exclusão de determinados retornos de busca em provedor de pesquisa necessita de provimento jurisdicional e é útil ao ofendido por dificultar o acesso a conteúdo que lhe é ofensivo, configurando, portanto, seu interesse processual.
III – O provedor de busca ou pesquisa (Google Search) embora via de regra não inclua, hospede, organize ou de qualquer outra forma gerencie as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, pode ser compelido a excluir do resultado das buscas determinadas URLs indicadas pelo ofendido que apresentem conteúdo violador de sua honra e imagem.
IV – Negou-se provimento ao recurso.